Tribunal: TJPA
Processo: 0803179-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803179-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELIVELTON PEREIRA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA. ACUSADO QUE, POR MOTIVO FÚTIL, TERIA DESFERIDO DIVERSOS GOLPES DE FACA CONTRA VÍTIMA, OCASIONANDO AS LESÕES QUE A LEVARAM À ÓBITO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA RECENTEMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SITUAÇÃO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS QUE NÃO ACARRETA QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL CAPAZ DE OCASIONAR A LIBERAÇÃO DO COACTO, QUE SEQUER DEMONSTROU SER PORTADOR DE COMORBIDADES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, TENDO SIDO REAVALIADA A NECESSIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE EM 13.04.2021, ATUALMENTE AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10.06.2021. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

28ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 17 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
ELIVELTON PEREIRA JORGE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 14.12.2020 por ter supostamente cometido o crime de homicídio de qualificado, tendo sido preso em flagrante, o qual foi convertido em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Assevera que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, não podendo ser decretada a medida extrema com base na gravidade abstrata do delito, especialmente, quando o paciente reúne todos os requisitos pessoais necessários a concessão da liberdade provisória, quais sejam: é réu primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão cautelar sem que haja previsão para a conclusão do processo, constituindo verdadeira negativa de prestação jurisdicional, ressaltando, ainda, a necessidade de reavaliação da prisão do réu em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

Por fim, requereu a concessão de liminar para que fosse concedida a liberdade provisória em favor do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4937882).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4998607).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5029528), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da ausência de fundamentação do decreto, além do excesso de prazo para a conclusão do processo, em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação, a qual deve ser reavaliada em razão da situação excepcional causada pela pandemia.

Não
assiste razão à impetração
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4930053), bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (ID 25459788), que os indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao paciente restaram devidamente demonstrados, ressaltando a autoridade coatora que a manutenção da prisão se justifica pela garantia da ordem pública em razão da periculosidade real do coacto, o qual teria, em tese, por motivo fútil, desferido diversos golpes de faca contra a vítima, produzindo os ferimentos que a levaram à óbito.

Outrossim, é importante ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva ou qualquer vício de fundamentação aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio.
Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes
. Agravo regimental não provido.
1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).
2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 149759 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 05-02-2018

PUBLIC 06-02-2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INICIADA.NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - O decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que matou, com disparos de arma de fogo, desafeto por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas, resultando, ainda, na morte de outra pessoa, atingida por tiros decorrentes de erro da execução da primeira vítima. Posteriormente à execução, o agente inovou artificiosamente modificando o local do corpo da vítima, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

De outra banda, constata-se que a prisão do paciente foi reavaliada pelo juízo de origem em decisão proferida em 13.04.2021 (ID 4930059), destacando a autoridade coatora que não houve até o momento qualquer alteração fático processual capaz de justificar a revogação o decreto preventivo. Outrossim, a simples menção do impetrante quanto a situação atual de pandemia global não tem o condão de acarretar a liberação do coacto, especialmente, porque não houve a comprovação de que ele se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, além de ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação das diretrizes constantes na Recomendação nº: 62/2020 do CNJ.

Por fim, não há que se falar no excesso de prazo ou na negativa de prestação jurisdicional suscitados para justificar o afastamento da medida extrema, considerando que, nos termos do que atestam as informações prestadas pelo juízo de origem (ID 4998607), os autos encontram-se atualmente em fase de instrução, não tendo sido realizada a audiência designada para o dia 07.04.2021 em razão da ausência das testemunhas arroladas pelas partes, redesignando-se o ato para a data de 10.06.2021.

Nesse sentido, conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão, verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

(...)

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/06/2021